Tribunal: TJMT
Processo: 1010046-63.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010046-63.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 023.708.741-39 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA REGULARES. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos revisionais relacionados a contrato de financiamento de veículo, envolvendo alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, nulidade de tarifas bancárias e do seguro prestamista, com pedido de descaracterização da mora e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais impugnados revelam abusividade apta a justificar a revisão do contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando mera superação da taxa média divulgada pelo BACEN.

4. A taxa contratada de 3,15% a.m. corresponde a aproximadamente 1,67 vez a média de mercado, situando-se abaixo do parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ para caracterização de excessividade, especialmente diante do maior risco inerente ao financiamento de veículo usado.

5. A capitalização mensal foi expressamente pactuada, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas nº 539 e nº 541 do STJ.

6. As tarifas bancárias e o seguro prestamista mostraram-se válidos diante da comprovação da prestação dos serviços e da facultatividade da contratação. Mantidos os encargos da normalidade, subsiste a mora e afasta-se a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida de forma excepcional, à luz das taxas médias do BACEN e das peculiaridades da operação financeira. 2. A expressa pactuação da capitalização mensal legitima sua cobrança. 3. Mantida a validade dos encargos contratuais, subsiste a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e § 1º; CC, arts. 394 e 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICIA ALMEIDA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre Delicato Pampado, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Revisional de Cláusula de Contrato C/c Repetição de Indébito Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1010046-63.2025.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo íntegros os termos do contrato de financiamento pactuado entre as partes, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (ID. 363357497).

Em suas razões recursais (ID. 363357498), a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no Contrato de Financiamento n. 133971549, firmado para aquisição de veículo automotor, afirmando que a taxa contratada seria excessivamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

Aduz, ainda, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, ao argumento de ausência de informação clara e adequada acerca da sua incidência. Insurge-se, também, contra a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, sustentando inexistência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Defende, ademais, a nulidade da contratação do seguro prestamista, alegando ocorrência de venda casada e ausência de liberdade de escolha da seguradora. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento das abusividades apontadas, descaracterização da mora contratual e restituição dos valores pagos indevidamente.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 363357850, alegando, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência consolidada, sustentando que a taxa de juros remuneratórios contratada não destoa significativamente da média de mercado, inexistindo abusividade apta a justificar intervenção judicial.

Defende também a legalidade da capitalização mensal dos juros, expressamente pactuada no instrumento contratual, bem como a regularidade das tarifas cobradas, por estarem previstas contratualmente e corresponderem a serviços efetivamente prestados, afirmando que o seguro prestamista configura contratação facultativa, formalizada em instrumento apartado, sem qualquer imposição ao consumidor ou restrição de escolha, inexistindo venda casada, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 363445884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PATRICIA ALMEIDA SILVA
pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação revisional, ao fundamento de que o
BANCO PAN
teria aplicado taxa de juros superior à contratada, além de haver cobrado tarifas bancárias e seguro prestamista supostamente abusivos.

Em que pesem os argumentos esposados, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“Trata-se de Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta por
PATRICIA ALMEIDA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A
., ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora alega, em síntese, ter firmado com a instituição financeira requerida o Contrato de Financiamento nº 133971549, em 01/08/2025, para a aquisição de um veículo
Fiat Uno, ano 2021, no valor financiado de R$ 38.007,69, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.564,61. Sustenta a abusividade dos juros remuneratórios aplicados (3,86% a.m
.), superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como a ilegalidade da capitalização de juros por falta de informação clara. Insurge-se, ainda, contra a cobrança das
Tarifas de Cadastro (R$ 950,00), Avaliação do Bem (R$ 680,00), Registro de Contrato (R$ 316,00) e Seguro Prestamista (R$ 2.090,00), alegando venda casada e ausência de prestação efetiva dos serviços
.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas ou o depósito do valor incontroverso, com a abstenção de negativação. No mérito, pugnou pela revisão das cláusulas contratuais, afastamento da mora e repetição do indébito em dobro.

A inicial veio instruída com documentos.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido inicialmente (ID 204946699), decisão reformada em sede de Agravo de Instrumento (ID 206913336), sendo o benefício posteriormente concedido após a comprovação da hipossuficiência (ID 208875074). Na mesma oportunidade, foi indeferida a tutela de urgência.

Citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 211904077). Preliminarmente, arguiu falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas pactuadas, a regularidade da taxa de juros frente ao risco da operação, a licitude da capitalização mensal expressamente contratada e a validade das tarifas e do seguro, este último contratado em termo apartado e de forma opcional.

Houve réplica (ID 212930715), na qual a parte autora reiterou os termos da inicial e dispensou a produção de outras provas.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 213252332).

Intimadas para especificação de provas,
a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide
(ID 219315028).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido
.

O processo tramitou regularmente, estando presentes os pressupostos processuais de existência e validade, bem como as condições da ação.

Não há nulidades a serem sanadas, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados são suficientes para a formação do convencimento deste juízo.

Inicialmente, a parte demandada pugna pelo acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa carece de amparo legal.

No entanto, o acesso ao Judiciário não está condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Ademais, a própria contestação de mérito apresentada evidencia a resistência à pretensão autoral, configurando o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

Superadas a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais é possível quando verificada abusividade ou onerosidade excessiva art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC: (...), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que ora defiro para fins de julgamento.

A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), salvo nas hipóteses de legislação específica.

A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso concreto, mediante a comprovação de que a taxa cobrada discrepa significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

No caso dos autos, o contrato prevê taxa de juros mensal de 3,15% a.m. e anual de 45,04%. Em consulta às séries temporais do BACEN para a época da contratação (agosto/2025), verifica-se que a taxa aplicada não supera substancialmente a média de mercado, considerando ainda o risco inerente ao financiamento de veículo usado (ano 2021).

Vale destacar que a mera elevação da taxa pactuada em relação à média não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

(...) (N.U 1017489-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)

Não havendo discrepância abusiva (superior a uma vez e meia a média), prevalece o pactuado.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ).

Analisando o Quadro V do contrato (ID 211904081), observa-se que a taxa anual (45,04%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,15% x 12 = 37,8%), o que configura pactuação expressa da capitalização, afastando a alegação de ilegalidade ou falta de informação
.

No tocante às tarifas, verifica-se que consta a cobrança de Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 950,00, no contrato pactuado entre as partes.
Nesse contexto, considerando que a parte autora não comprovou relacionamento anterior com o banco demandado, se mostra devida a tarifa, nos termos da Súmula 566 do STJ, que assegura ser lícita a cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

De igual modo, em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 680,00 e Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, o STJ fixou a tese de que tais tarifas são válidas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
.

No caso, a parte requerida juntou aos autos o Laudo de Avaliação (ID 211904084) e o comprovante de Registro de Gravame (ID 211904083), demonstrando a efetiva prestação dos serviços. Portanto, as cobranças são legítimas.

Por fim, vale destacar que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada). Contudo, a contratação é válida se for facultativa.

No presente caso, o contrato traz, em destaque, a opção de contratação ou não do seguro ("Sim/Não"), bem como a possibilidade de escolha da seguradora. Além disso, a autora assinou termo de adesão específico (ID 211904081, pág. 27), declarando ciência da opcionalidade. Logo, não há prova de vício de consentimento, a contratação deve ser mantida.

Desse modo, tendo em vista a improcedência dos pedidos revisionais e a ausência de abusividade nos encargos do período da normalidade, a mora resta caracterizada, sendo legítimas as cobranças e eventuais restrições creditícias decorrentes do inadimplemento.

Prejudicado o pedido de repetição do indébito, ante a ausência de valores cobrados indevidamente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. (...)” (ID. 363357497) (g.n.)

Pois bem
.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em tela é, de fato, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ.

Todavia, a aplicação da legislação consumerista não implica a nulidade automática de cláusulas contratuais que, à primeira vista, pareçam onerosas, nem confere ao Judiciário um poder irrestrito para intervir na autonomia privada

Isso porque a revisão contratual é medida excepcional e somente se justifica quando cabalmente demonstrada a abusividade da pactuação, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva.

In casu
, a tese central da Apelante cinge-se em apontar a abusividade na taxa de juros, fundamentando seu apelo em cálculo unilateral sob a alegação de que a instituição financeira cobrou juros efetivos (3,86% a.m.) maiores que os pactuados (3,15% a.m.).

Contudo, a simples apresentação de laudo unilateral não possui força probante suficiente para infirmar a clareza do pacto expressamente assumido pelas partes, que previu a taxa de 3,15% ao mês e 45,04% ao ano.

De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), sedimentou a orientação de que a abusividade na taxa de juros deve ficar inequivocamente demonstrada no caso concreto

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)” (STJ. REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009) (g.n.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023) (g.n.)

Ou seja, a Corte Superior foi clara ao estabelecer que a taxa média de mercado é um referencial útil, mas não constitui um teto ou limite intransponível, até porque, logicamente, por ser uma “média”, ela incorpora taxas superiores e inferiores praticadas no mercado, variando segundo o risco de cada operação, custo de captação e perfil de crédito.

No caso dos autos, a taxa expressamente prevista no contrato foi de 3,15% ao mês, de modo que, nesse contexto, levando em consideração os dados oficiais do Banco Central do Brasil para a data da contratação (01/08/2025), a taxa média para a modalidade de financiamento de veículo com recursos livres era de
1,88%
ao mês.

Procedendo-se ao cotejo objetivo, verifica-se que a diferença equivale a 1,67 vez a taxa média praticada pelo mercado, pelo que se depreende logicamente que a taxa exigida (3,15% a.m.), portanto, situa-se
abaixo do dobro da média
(que corresponderia a 3,76% a.m.), enquadrando-se com folga no patamar de tolerância considerado razoável e não abusivo pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Além do critério matemático, também não pode ser ignorado o argumento do
BANCO
apelado sobre seu nicho específico de atuação, sendo público e notório que o foco da instituição centra-se no financiamento de veículos usados e antigos -
como na hipótese, em que o bem em questão é um veículo ano/modelo 2021
-, segmento que invariavelmente envolve um risco de crédito e desvalorização da garantia substancialmente maior do que o financiamento de veículos novos, justificando taxas compatíveis com essa modalidade.

A Apelante insurge-se, ainda, contra a capitalização de juros, alegando ausência de informação clara, todavia, o argumento também não prospera, já que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é expressamente permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ.

Assim, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, sendo que, na hipótese, conforme documentado no Quadro V da CCB (ID. 363357479), a taxa anual de 45,04% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 3,15% (37,8%), o que configura pactuação expressa e inequívoca da capitalização mensal, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou falta de transparência informacional, conforme entendimento pacífico no STJ,
in verbis
:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247, REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 8/8/2012, DJe 24/9/2012) (g.n.)

Este entendimento deu origem à Súmula n. 541 do STJ, que igualmente dispõe:
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
(STJ, 2ª Seção, j. 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Em casos análogos ao presente, a jurisprudência desta Câmara já consolidou entendimento sobre a matéria, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL
. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) "1.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base em metodologia comparativa com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, sendo considerados excessivos apenas os percentuais significativamente superiores
. 2. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada. 3. A ausência de cobrança efetiva das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem inviabiliza o controle judicial de sua eventual abusividade." (...)” (TJMT. N.U 1027624-76.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2025, DJe 25/04/2025) (g.n.)

No mesmo sentido, a propósito, de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se legitima quando demonstrada onerosidade excessiva em afronta ao art. 51, § 1º, do CDC. 4. A taxa contratada (3,31% a.m.) corresponde a 1,715 vez a taxa média (1,93% a.m.), situando-se abaixo do dobro, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ (Tema 27 – REsp 1.061.530/RS). 5.
O nicho de mercado do banco, voltado ao financiamento de veículos usados, justifica maior risco de crédito, não sendo a taxa contratada desproporcional ou abusiva
. 6. Mantidos os encargos da normalidade contratual, subsiste a mora (arts. 394 e 397, CC). 7. Inviável a restituição do indébito, pois não houve cobrança indevida, mas cumprimento de obrigação contratual válida. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: “1.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida comparativamente às taxas médias do BACEN, sendo considerados excessivos apenas os percentuais significativamente superiores, acima do dobro ou do triplo da média
. 2. Mantidos os encargos da normalidade contratual, subsiste a mora do devedor. 3. A inexistência de cobrança indevida afasta o direito à repetição do indébito.” (...)” (TJMT. N.U 1067610-22.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJe 10/10/2025) (g.n.)

Relativamente às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958), o STJ também fixou tese no sentido de que é admissível o ressarcimento de despesa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso dos autos, forçoso concluir que as referidas tarifas devem prevalecer porque há provas incontestes acerca da efetiva prestação dos serviços, além do que o
BANCO
Apelado colacionou aos autos o Laudo de Avaliação do veículo (ID. 211904084) e o comprovante de Registro de Gravame (ID. 211904083), conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, de modo que reputo como válidas tais cobranças.

Frise-se que a cobrança da Tarifa de Cadastro, cuja licitude no início do relacionamento bancário é respaldada pela Súmula 566 do STJ, considerando a ausência de provas de que a Apelante detinha relacionamento financeiro anterior com a Instituição demandada, a exigência reveste-se de plena legalidade.

No tocante às Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, a matéria foi definitivamente superada pelo Tema 958 do STJ, que validou ambas as cobranças mediante a efetiva prestação do serviço

Quanto ao Seguro Prestamista cobrado, o STJ, por meio do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), definiu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que configuraria venda casada.

Contudo, é cediço que a opção pela contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova a documentação.

Na hipótese, o contrato traz, em destaque, a opção de contratação ou não do seguro, sendo que a Apelante assinou termo de adesão específico, em separado do contrato principal (ID. 211904081, pág. 27), declarando ciência da opcionalidade e atestando a liberdade de escolha, inexistindo outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento da parte, razão pela qual também reputo válida a contratação.

Nesse sentido:

“(...) "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." (...) (TJMT. N.U 1032126-94.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 23/05/2025, DJe 23/05/2025) (g.n.)

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2025, DJe 29/03/2025) (g.n.)

Diante disso, como corolário lógico do reconhecimento da validade dos juros remuneratórios e de todos os encargos exigidos para a normalidade, não subsiste o fundamento para a descaracterização da mora, pois, conforme a tese firmada no mesmo REsp 1.061.530/RS (Tema 28), a mora somente é afastada pelo reconhecimento de abusividade no período da normalidade contratual

Com tais considerações, constato que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as questões postas, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PATRICIA ALMEIDA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026